Tribunal: STF
Processo: RE 79299
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO.- AÇÃO PROPOSTA ANTES DE ENTRAR EM VIGOR O
D.71.037, PUBLICADO NO D.O. DATADO DE 30.08.72.- CARÊNCIA DE AÇÃO
DECRETADA, PELA FALTA DE EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.-
DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.